Tribunal: STJ
Processo: 0933764-12.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751128 - MG (2024/0357027-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PLANETA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: BRENO CAIO JANHSEN - MG104062
BRUNO PIRES CASTELLO BRANCO - MA009609
EMBARGADO
: DFD PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 621e4930-fc32-42ed-93ba-5534eeee3409

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751128 - MG (2024/0357027-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PLANETA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: BRENO CAIO JANHSEN - MG104062
BRUNO PIRES CASTELLO BRANCO - MA009609
EMBARGADO
: DFD PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por PLANETA
TRANSPORTES LTDA, contra acórdão que conheceu do agravo que interpusera
para conhecer parcialmente de seu recurso especial e, nesta extensão, dar-lhe
parcial provimento, apenas para afastar a aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC. O acórdão foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283 /STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE.
SÚMULA 284 /STF.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA50561647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:16:32
Código de Controle do Documento: 77574eea-b13f-4ce6-9648-ed6ec190d69b

4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
5. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação
expressa do dispositivo legal violado está ausente.
6. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando não se
caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido (e-STJ fl. 654).

Em suas razões recursais, a embargante aponta omissão e contradição
do acórdão embargado no que tange à aplicação da Súmula 283/STF, uma vez que,
segundo alega, houve impugnação específica ao fundamento relativo à preclusão
e, via de consequência, à suposta prerrogativa de retratação do
pro judicato
julgador. Aduz, ainda, que há omissão quanto à análise da tese de que a preclusão
é questão de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo.
pro judicato
No mais, assevera que igualmente há omissão no que tange à aplicabilidade da
Súmula 284/STF, uma vez que a embargante teria fundamentado sua tese na
violação dos arts. 783 e 784, III, do CPC, apontando a necessidade de assinatura do
devedor no contrato que contém a cláusula de eleição de foro.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.
Efetivamente, nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existem no corpo do acórdão que justifique a oposição deste recurso, que, como é
cediço, não se presta para o reexame da causa.
Isso porque, em verdade, conferindo detida análise aos fundamentos do
recurso especial interposto pela embargante, não se constata, de fato, efetiva
impugnação ao argumento de que a questão da cláusula de foro não estava
superada, tendo sido conferido efeito suspensivo ao recurso interposto, o que
possibilitou o juízo de retratação pelo julgador enquanto o recurso não tivesse sido
julgado pelo Tribunal.
Inclusive, diferentemente do que quer fazer crer a embargante, a
suposta impugnação ao referido argumento, citada as razões dos presentes
Documento eletrônico VDA50561647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:16:32
Código de Controle do Documento: 77574eea-b13f-4ce6-9648-ed6ec190d69b

embargos de declaração à fl. 667 (e-STJ), não foi localizada no recurso especial,
pois o trecho transcrito e tido por específica impugnação não consta da apontada
fl. 582 (e-STJ) dos autos.
Igualmente, não há que se falar em omissão quanto ao argumento de
possibilidade de análise de questões de ordem pública em qualquer momento
processual, uma vez que tal argumento não faz parte das razões do recurso
especial interposto pela embargante.
Por fim, a aplicação da Súmula 284/STF foi devidamente justificada pelo
acórdão ora embargado, tendo em vista a deficiência de fundamentação
- por ausência de indicação de dispositivo legal - da tese relativa à ausência de
assinatura do contrato que contém a cláusula de eleição de foro e consequente
inaplicabilidade à ora embargante.
Urge salientar que os arts. 783 e 784, III, do CPC sequer foram citados
nas razões do recurso especial, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do
referido óbice sumular.
Destarte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50561647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:16:32
Código de Controle do Documento: 77574eea-b13f-4ce6-9648-ed6ec190d69b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.751.128 / MG
Número Registro: 2024/0357027-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08028279420208100001
09337641220238130000
10000200196616001
10000200196616002
10000200196616003
10000200196616004
10000200196616005
10000200196616006
10000200196616007
10000200196616008
51722931520198130024
8028279420208100001
9337641220238130000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLANETA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : BRENO CAIO JANHSEN - MG104062
BRUNO PIRES CASTELLO BRANCO - MA009609
AGRAVADO
: DFD PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PLANETA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: BRENO CAIO JANHSEN - MG104062
BRUNO PIRES CASTELLO BRANCO - MA009609
Documento eletrônico VDA51385377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:06
Código de Controle do Documento: be558026-6649-435f-b113-33d4e45ea01b

EMBARGADO : DFD PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:06
Código de Controle do Documento: be558026-6649-435f-b113-33d4e45ea01b